Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, após reconversão provisória da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, em razão de sua não localização para início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível converter provisoriamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade diante da não localização do sentenciado; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é admissível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para possibilitar a audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execuções Penais autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou desatender à intimação por edital (LEP, art. 181, § 1o, “a”).
4. É dever do sentenciado manter seu endereço atualizado nos autos, sendo sua omissão causa suficiente para a reconversão provisória da pena alternativa.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a competência da VEPEMA para expedir mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, mesmo na hipótese de reconversão provisória, com o objetivo de possibilitar a audiência de justificação, momento em que será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6. A adoção de medidas alternativas de localização do sentenciado, como pesquisas periódicas em sistemas de dados, não exclui a possibilidade legal e razoável da expedição de mandado de prisão quando esgotadas tais diligências, sobretudo diante da reiteração da ausência do apenado.
7. A decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a expedição do mandado, não obstante a previsão legal e o entendimento consolidado do TJDFT que admite essa providência como instrumento legítimo para garantir o regular prosseguimento da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de localização do sentenciado justifica a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2. É legítima a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para possibilitar a realização da audiência de justificação.
3. O Juízo da VEPEMA possui competência para a adoção dessas medidas até a estabilização definitiva da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1420714, 0708500-76.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1426948, 0710212-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 26.05.2022.